Tribunal: TJDFT
Processo: 0725920-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725920-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISLAINE APARECIDA DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que a apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça e nem requereu a concessão nas razões recursais. Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Nesse contexto, ausente a comprovação no momento oportuno, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator